Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-13.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
R". LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 209/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Afastada a preliminar de falta de fundamentação adequada. A despeito da possibilidade de a sentença não ter enfrentado todas as questões suscitadas, assim ocorreu porque partiu-se da premissa de que as circunstâncias do caso não ensejam reconhecimento de hora extraordinária, ponto sobre o qual houve, em princípio, o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado. Afastada a questão da inconstitucionalidade, passou o decisum impugnado a enfrentar o objeto sob a perspectiva da legalidade, que prescinde da manifestação do Órgão Especial. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos. Como se denota da Lei Complementar Municipal 209/2012 (art. 657), a carga suplementar é definida como possibilidade de o docente ampliar as suas horas de trabalho, para o exercício de substituição eventual ou temporária de outro docente. Ausência de obrigatoriedade de eventual ordem da correspondente Secretaria e necessidade de haver prévia ausência de outro docente, já integrante dos quadros do órgão ou por vacância, para permitir-se o preenchimento das horas-aula dele mediante, justamente, a carga suplementar, que não se equipara às horas extras, por distinção da natureza jurídica. Prejudicados, assim, os requerimentos sobre reflexos e base de cálculo por possível extrapolação do limite de horas-aula da carga suplementar com parâmetro no acréscimo típico das horas extras. Sentença mantida, portanto. Majoração (2%), em grau recursal, da verba honorária fixada na origem (10%), observada eventual gratuidade.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000159-13.2020.8.26.0296; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

30/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO AO ADICIONAL (50%) DE HORAS EXTRAS NAS HORAS DE TRABALHO CUMPRIDAS COMO "CARGA SUPLEMENTAR". LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 209/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Afastada a preliminar de falta de fundamentação adequada. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO AO ADICIONAL (50%) DE HORAS EXTRAS NAS HORAS DE TRABALHO CUMPRIDAS COMO "CARGA SUPLEMENTAR". LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 209/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Afastada a preliminar de falta de fundamentação adequada. A despeito da possibilidade de a sentença não ter enfrentado todas as questões suscitadas, assim ocorreu porque partiu-se da premissa de que as circunstâncias do caso não ensejam reconhecimento de hora extraordinária, ponto sobre o qual houve, em princípio, o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado. Afastada a questão da inconstitucionalidade, passou o decisum impugnado a enfrentar o objeto sob a perspectiva da legalidade, que prescinde da manifestação do Órgão Especial. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos. Como se denota da Lei Complementar Municipal 209/2012 (art. 657), a carga suplementar é definida como possibilidade de o docente ampliar as suas horas de trabalho, para o exercício de substituição eventual ou temporária de outro docente. Ausência de obrigatoriedade de eventual ordem da correspondente Secretaria e necessidade de haver prévia ausência de outro docente, já integrante dos quadros do órgão ou por vacância, para permitir-se o preenchimento das horas-aula dele mediante, justamente, a carga suplementar, que não se equipara às horas extras, por distinção da natureza jurídica. Prejudicados, assim, os requerimentos sobre reflexos e base de cálculo por possível extrapolação do limite de horas-aula da carga suplementar com parâmetro no acréscimo típico das horas extras. Sentença mantida, portanto. Majoração (2%), em grau recursal, da verba honorária fixada na origem (10%), observada eventual gratuidade.
Recurso não provido.